Tribunal: TJSP
Processo: 2096699-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Desnecessário diligenciar o paradeiro dos demais agravados, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório, perante o Juízo de origem. Ação de obrigação de fazer. Efeito suspensivo

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória. Desnecessário diligenciar o paradeiro dos demais agravados, em segundo grau, para apresentação de contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o exercício ulterior do amplo contraditório, perante o Juízo de origem. Ação de obrigação de fazer. Efeito suspensivo inicialmente indeferido e posteriormente concedido por esta Relatoria, à vista de pedido de reconsideração e emenda à inicial recebida na origem. O agravante desistiu da pretensão de entrega do bem arrematado, pedindo a rescisão contratual e a devolução do valor pago, sem prejuízo da indenização pelos danos morais sofridos. Há indícios de que o agravante foi vítima de fraude na arrematação de jet sky em leilão virtual, motivo pelo qual pleiteou, a título de tutela provisória, o bloqueio de R$ 59.640,00, transferido para conta bancária de titularidade do agravado Anderson Souza da Costa, por indicação da agravada Barbosa Leiloeiro Ltda. Indícios, ainda, de que o nome da Leiloeira agravada (Eliza Barbosa Fernandes Cardoso) vem sendo utilizado sem o seu consentimento, em possível prática de estelionato. Providência provisória recomendável. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Possibilidade de o agravante sofrer séria lesão financeira. Precedentes. Decisão reformada, para deferir a constrição de valores apenas contra os agravados Barbosa Leiloeiro Ltda. e Anderson Souza da Costa. Montante eventualmente bloqueado que deverá permanecer depositado em Juízo, vedado o levantamento, de modo que, se no decorrer da lide a tese de fraude não se comprovar, os valores serão restituídos, sem qualquer ônus. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096699-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante WAGNER JOSE DE MORAIS, são agravados BARBOSA LEILOEIRO
LTDA, ANDERSON SOUZA DA COSTA e ELIZA BARBOSA FERNANDES
CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096699-24.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 19397 - 2/6
Agravo de Instrumento no 2096699-24.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: WAGNER JOSE DE MORAIS
Agravados: BARBOSA LEILOEIRO LTDA, ANDERSON SOUZA DA COSTA e
ELIZA BARBOSA FERNANDES CARDOSO
Comarca: Santana de Parnaíba
Juiz: Fabio Martins Marsiglio
Voto no 19397
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu o requerimento de tutela provisória. Desnecessário diligenciar o
paradeiro dos demais agravados, em segundo grau, para apresentação de
contraminuta. Validade do julgamento recursal imediato, resguardado o
exercício ulterior do amplo contraditório, perante o Juízo de origem. Ação
de obrigação de fazer. Efeito suspensivo inicialmente indeferido e
posteriormente concedido por esta Relatoria, à vista de pedido de
reconsideração e emenda à inicial recebida na origem. O agravante
desistiu da pretensão de entrega do bem arrematado, pedindo a rescisão
contratual e a devolução do valor pago, sem prejuízo da indenização pelos
danos morais sofridos. Há indícios de que o agravante foi vítima de fraude
na arrematação de jet sky em leilão virtual, motivo pelo qual pleiteou, a
título de tutela provisória, o bloqueio de R$ 59.640,00, transferido para
conta bancária de titularidade do agravado Anderson Souza da Costa, por
indicação da agravada Barbosa Leiloeiro Ltda. Indícios, ainda, de que o
nome da Leiloeira agravada (Eliza Barbosa Fernandes Cardoso) vem
sendo utilizado sem o seu consentimento, em possível prática de
estelionato. Providência provisória recomendável. Perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo. Possibilidade de o agravante sofrer séria
lesão financeira. Precedentes. Decisão reformada, para deferir a constrição
de valores apenas contra os agravados Barbosa Leiloeiro Ltda. e Anderson
Souza da Costa. Montante eventualmente bloqueado que deverá
permanecer depositado em Juízo, vedado o levantamento, de modo que, se
no decorrer da lide a tese de fraude não se comprovar, os valores serão
restituídos, sem qualquer ônus. Agravo de instrumento parcialmente
provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Wagner José de Morais, em razão da r. decisão de fls.
49, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Judicial da Comarca de Santana de
Parnaíba, que indeferiu o requerimento de tutela provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096699-24.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 19397 - 3/6
Alega o agravante, em resumo, que: o valor depositado em favor
dos agravados deve ser bloqueado, até que se apure se houve, ou não, uma
fraude; em 27/04/2020, adquiriu um jet sky, via leilão virtual, pelo valor de R$
59.640,00; recebeu a carta de arrematação e transferiu o dinheiro, mas não
recebeu o bem, não obtendo mais resposta dos agravados, que parecem ser
golpistas contumazes; estão presentes os requisitos legais para o deferimento da
tutela provisória.
O requerimento de efeito suspensivo foi inicialmente indeferido
(fls. 51/52) e posteriormente concedido por esta Relatoria (fls. 73/77).
O recurso foi regularmente processado, com apresentação de
resposta (fls. 85/89).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, desnecessário diligenciar o paradeiro dos demais
agravados (fls. 99/104), em segundo grau, para apresentação de contraminuta,
sendo válido o imediato julgamento recursal, resguardado o exercício ulterior do
amplo contraditório perante o Juízo de origem.
No mais, trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o
requerimento de tutela provisória foi indeferido, nos seguintes termos:
“Vistos.
O pedido de tutela de urgência deve ser INDEFERIDO, uma vez que
não vislumbro a presença dos requisitos legais. Com efeito, a prova
que permite a tutela cautelar de constrição de valores dos
requeridos deve ser suficiente para demonstrar a alta
probabilidade de risco ao resultado útil do processo, não sendo
suficientes um boletim de ocorrência originado da comunicação pelo
próprio requerentes e cópias de reclamações feitas no Google e no
Reclame Aqui (fls. 24/31). Ademais, não se comprovou perigo de
dano irreparável que justifique a concessão da tutela sem a oitiva
da parte contrária.
No mais, não houve pedido da entrega do bem em sede de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096699-24.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 19397 - 4/6
antecipada, limitando-se o requerente a pedir a condenação à
entrega do bem, sob pena de multa, ao final.” (fls. 49)
Em grau de recurso, o requerimento de efeito suspensivo foi
inicialmente indeferido por esta Relatoria, conforme segue:
“A medida constritiva requerida tem potencial danoso à parte
agravada e não está demonstrado concreto perigo de dano ao
agravante ou ao resultado útil do processo.
Soma-se a isso que o pedido principal formulado na petição inicial é
a imposição ao réu de obrigação de entregar coisa certa, e apenas
subsidiariamente, a indenização por perdas e danos (fls. 31).
Em princípio, não há que se falar em medida assecuratória para
pedido subsidiário.” (fls. 51/52)
Ocorre que o agravante emendou a inicial, na origem, para
desistir da pretensão de entrega do bem arrematado, pedindo, agora, a rescisão
contratual e a devolução do valor pago, sem prejuízo da indenização pelos danos
morais sofridos (fls. 58/63). Recebida a emenda, o Juízo a quo ratificou o
indeferimento da tutela, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 35/38: recebo a emenda à inicial. Proceda-se às anotações de
praxe e queime-se a guia DARE de fls.39/40.
Quanto ao novo pedido de tutela, mantenho o seu indeferimento,
pois, não obstante a juntada dos e-mails enviados pelo requerente
aos requeridos (fls.41/42), não vislumbro a alta probabilidade de
risco ao resultado útil do processo. Ainda, não restou comprovado o
perigo de dano irreparável que justifique a concessão da tutela sem
a
oitiva
da
parte
contrária.”
(fls.
43
do
proc.
1002169-10.2020.8.26.0529)

Neste contexto, o agravante pediu reconsideração da decisão
liminar, insistindo na penhora online do valor de R$ 59.640,00 (fls. 55/57), o
que foi acolhido por decisão desta Relatoria (fls. 73/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096699-24.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 19397 - 5/6
Com efeito, há indícios de que o agravante foi vítima de fraude na
arrematação de jet sky em leilão virtual, motivo pelo qual pleiteou, a título de
tutela provisória, o bloqueio de R$ 59.640,00, transferido para conta bancária
de titularidade do agravado Anderson Souza da Costa, por indicação da
agravada Barbosa Leiloeiro Ltda. (fls. 35/37). Há indícios, ainda, de que o nome
da Leiloeira agravada (Eliza Barbosa Fernandes Cardoso) vem sendo utilizado
sem o seu consentimento, em possível prática de estelionato (fls. 46).
Realmente, a providência provisória é recomendável, pois há
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, premente a possibilidade
de o agravante sofrer séria lesão financeira. Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação indenizatória Arrematação
de veículo em leilão extrajudicial Tutela de urgência - Bloqueio
de valores em contas bancárias de titularidade da agravada, até o
limite da quantia despendida
Indeferimento na origem -
Agravante que alega ter sido vítima de fraude
Existência de
indícios suficientes do ato ilícito alegado Apesar do pagamento
do preço e da expedição de termo de arrematação, o bem não foi
entregue ao recorrente e parece ter sido anunciado em novo leilão
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC
Medida
antecipatória cabida - Decisão reformada Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2184901-11.2019.8.26.0000;
Relator: Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 17/04/2020)
Tutela de urgência
Obrigação de fazer c.c. indenização

Agravado que alegou ter sido vítima de fraude na arrematação de
veículo por leilão extrajudicial Decisão recorrida que deferiu a
tutela antecipada determinando o bloqueio de valores nas contas
indicadas que se mostra escorreita
Ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa não evidenciada - Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2064944-16.2019.8.26.0000;
Relator: Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019)
Destarte, é caso de parcial provimento recursal, reformada a r.
decisão recorrida, para deferir a constrição de valores apenas contra os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096699-24.2020.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - Voto no 19397 - 6/6
agravados Barbosa Leiloeiro Ltda. e Anderson Souza da Costa.
Anote-se, por oportuno, que o montante eventualmente bloqueado
deverá permanecer depositado em Juízo, vedado o levantamento, de modo que,
se no decorrer da lide a tese de fraude não se comprovar, os valores serão
restituídos, sem qualquer ônus.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator